Tribunal: TJES
Processo: 5000873-77.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-77.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO PRINCISVAL MARTINS

APELADO: EMERSON COGO FAVORETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. CANCELAMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Sandro Princisval Martins contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por Emerson Cogo Favareto. Nos embargos, o Agravado alegou ser proprietário de veículo penhorado em execução movida contra Leandro Lemos Veículos Eireli – ME, argumentando que o bem havia sido consignado à empresa devedora, e não transferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático da apelação; (ii) determinar se o Agravado demonstrou adequadamente sua propriedade sobre o veículo objeto da penhora e se a consignação impede a constrição judicial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático da apelação é válido, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal.

4. Nos termos do art. 674 do CPC, é cabível a oposição de embargos de terceiro por quem sofre constrição sobre bens que possua ou tenha direito incompatível com o ato constritivo, como no caso do Agravado, que comprovou ser proprietário do veículo penhorado.

5. O contrato de consignação firmado entre o Agravado e a empresa devedora foi validamente demonstrado nos autos, conforme prova documental, que revela a assinatura de partes e testemunhas.

6. A posse do veículo pela empresa devedora, em razão do contrato de consignação, não transfere sua propriedade, conforme o art. 534 do Código Civil.

7. A alegação do Agravante de fraude no contrato de consignação não foi comprovada, prevalecendo a presunção de boa-fé, que só pode ser afastada mediante prova robusta de conluio, inexistente no caso.

8. O reconhecimento de firma não é requisito de validade para o contrato de consignação, sendo este documento suficiente para comprovar a propriedade do Agravado, sobretudo aliado ao registro do veículo no nome do Agravado junto ao Detran.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático é válido, sendo eventual nulidade sanada com o julgamento colegiado do agravo interno.

2. A posse de veículo em contrato de consignação não transfere a propriedade ao consignatário, permanecendo o consignante como proprietário do bem, não podendo o bem ser penhorado em execução movida contra a empresa consignatária.

3. A presunção de boa-fé prevalece, e a alegação de conluio ou fraude em contrato de consignação deve ser provada pela parte que a alega.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 674 e 1.021, §4º; CC, arts. 534 e 1.226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

TJES, 5002509-19.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30/09/2021.

TJSP, APL 1005126-25.2015.8.26.0281, Rel. Des. César Luiz de Almeida, j. 06/10/2016, DJESP 14/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
SANDRO PRINCISVAL MARTINS
em face da decisão monocrática constante no ID 8775782, proferida pelo então relator, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, a qual conheceu, mas negou provimento à apelação interposta, no âmbito dos embargos de terceiro opostos por
EMERSON COGO FAVARETO.

Em breve síntese, rememoro que o Agravante instaurou cumprimento de sentença (autos n. 5003216-17.2021.8.08.0011) em face de Leandro Lemos Veículos Eireli – ME, com o fito de ver satisfeita a obrigação relativa ao título executivo judicial formado no bojo da ação n. 0017224-26.2017.8.08.0011.

No citado cumprimento de sentença, o magistrado de piso proferiu decisão, na qual deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos existentes no pátio da empresa devedora, dentre eles o automóvel objeto da lide, sob o argumento de que
“considerando o contexto fático-probatório delineado pelo exequente, a perfeita indicação de uma possível frustração da pretensão executória, mediante a conduta da Ré”,
uma vez que o exequente, ora Agravante, aduziu que a pessoa jurídica revendedora estaria adquirindo os veículos sem proceder à transferência da titularidade.

Efetuada a penhora, o Agravado opôs os embargos de terceiro em epígrafe, alegando ser o proprietário do veículo constrito, tendo sido apenas objeto de consignação celebrada com a pessoa jurídica devedora.

Nesse contexto, foi prolatada a sentença de procedência do pedido autoral, determinando o cancelamentoda penhora que recaia sobre o veículo Toyota/Corolla Apremiumh, branco, placa RBD4G65, ano/modelo 2020/2021 e a restituição do bem ao embargante. Na ocasião, o Juízo
a quo
entendeu que a propriedade do embargante/Agravado restou devidamente demonstrada, bem como a existência de contrato de consignação e a ausência de prova do alegado
consilium fraudis.

Inconformado, o Agravante interpôs recurso de apelação, que foi conhecido, mas desprovido, por intermédio da decisão monocrática ora recorrida, a qual reconheceu a juridicidade dos argumentos que basearam a sentença primeva.

Agora, em sede de agravo interno, o Agravante sustenta, em suma, que: (i) não poderia ter sido proferido julgamento monocrático no caso em tela; (ii) instaurou cumprimento de sentença em face da empresa Leandro Lemos Veículos Eireli – ME e, em virtude da não localização de outros bens, o Juízo
a quo
determinou a penhora dos veículos existentes no pátio da empresa, dentre eles o bem objeto da lide; (iii) a transferência de bens móveis ocorre com a tradição, de maneira que não restam dúvidas de que o veículo pertence à empresa devedora; (iv) veículos colocados para alienação em revendas devem constar no nome da empresa vendedora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decerto que, no caso,
“a empresa devedora está adquirindo veículos e mantendo-os em nome dos antigos proprietários até que a venda posterior seja implementada, tudo com finalidade de se esquivar de impostos e possíveis execuções judiciais”
; (v)
“é muito pouco crível que alguém simplesmente ‘consigne’ um veículo de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em uma revenda, sem antes estabelecer uma venda ou mesmo a troca do veículo”
; e (vi) o documento apresentado pelo Agravado com o fito de demonstrar ter havido a consignação do veículo não se presta à tal finalidade, sobretudo porque não tem reconhecimento de firma, havendo indícios ainda que sequer houve a assinatura presencial das partes envolvidas.

Pois bem.

Em meu sentir, inexistem razões para alterar o sentido decisório adotado na decisão vergastada, de maneira que a negativa de provimento do presente agravo interno é medida que se impõe.

De plano, destaco que eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático do apelo resta superada por ocasião deste julgamento colegiado, na esteira da remansosa jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INTERNO – NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - SUCESSIVOS PEDIDOS DE CONSULTA AO INFOJUD E BACENJUD – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO IMPROVIDO.
I - Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a submissão do recurso em agravo interno ao Colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.
II – Inexiste qualquer limitação ao direito do exequente de requerer consultas sucessivas ao meios legalmente disponibilizados pela Justiça para consulta de bens registrados em nome dos devedores. III – Recurso improvido. (TJES. 5002509-19.2020.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 30/09/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DESCABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PERANTE O ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O EVENTO MORTE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A CARACTERIZAR O NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO MÉDICA E ATESTADO DE ÓBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O julgamento do presente Agravo Interno possui o condão de sanar eventual irregularidade relacionada à análise monocrática da pretensão recursal, porquanto o feito fora, nesta oportunidade, apreciado pelo Órgão Colegiado competente.
II. "Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ.
Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.”
(STJ; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). [...] (TJES. 0003523-59.2016.8.08.0002. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 05/06/2024)

Em evolução, quanto ao mérito recursal propriamente dito, registro que, a teor do art. 674 do Código de Processo Civil (CPC),
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Dito isso, friso que compartilho do entendimento segundo o qual o Agravado logrou êxito em comprovar fato que constitui o direito ao cancelamento da penhora, qual seja, a prova de sua propriedade sobre o veículo objeto da lide.

Isso porque, no caso vertente, restou demonstrado que a empresa revendedora de veículos tão somente possuía a posse do bem por força de contrato de consignação.

Como cediço, nos termos do art. 534 do Código Civil (CC),
“pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”
.

Assim, ainda que o art. 1.226 do CC estabeleça que a transmissão de direitos reais sobre bens móveis, por ato entre vivos, se dá com a tradição, é preciso atentar-se para o fato de que,
“diversamente da compra e venda,
na consignação, a tradição da coisa móvel não opera a sua transferência, mantendo o consignante a propriedade sobre o bem
e respondendo o consignado como depositário da coisa dada em consignação”
(TJSC; 0503866-61.2011.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Data: 08/05/2018).

No caso em testilha, como já dito, o “contrato de consignação/agenciamento e venda de veículos” firmado entre as partes foi colacionado aos autos, vide ID 7820042, decerto que nele constam a assinatura não só das partes, como também de duas testemunhas.

Muito embora o Agravante, em seu recurso, defenda que a prova documental seria imprestável para fins de comprovação do negócio, penso que razão não lhe assiste.

Segundo afirma o Agravante,
“referido documento deve ter sido criado tão somente para servir aos presentes Embargos de Terceiro”.
Porém, é preciso salientar que não há no processo nenhum elemento de prova de que as partes do impugnado negócio jurídico tenham agido em conluio para causar prejuízo ao Agravante.

Como cediço, presume-se a boa-fé, ao passo em que a má-fé deve restar cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a posição firmada pelo Tribunal da Cidadania, a seguir exemplificada:

[...]
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES. 0000514-94.2019.8.08.0031. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 28/07/2023)

Ainda que o caso não envolva a alienação de bem a terceiro de boa-fé, mas sim o fato de que o veículo, desde sempre, não pertencia à devedora, em meu sentir é possível ser aplicada a mesma lógica,
in verbis:

[...]
A parte credora tem o ônus da prova quanto à demonstração de que o terceiro adquirente agiu de má fé ou em conluio com o devedor. Inexistindo nos autos prova da ocorrência de conluio, impõe-se a confirmação da sentença que deu provimento aos embargos de terceiros
, diante da presumida boa-fé do terceiro adquirente. (TJMG; APCV 5009879-32.2020.8.13.0672; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 14/07/2024; DJEMG 15/07/2024)

Ademais, importa dizer que o reconhecimento de firma não é imprescindível para a validade do negócio jurídico, conforme dicção do art. 104 do CC, sendo relevante reiterar que, no caso concreto, não só as partes, como também duas testemunhas subscreveram o instrumento contratual.

Além disso, ressalto que, embora o réu/Agravante tenha fundamentado sua tese defensiva na imprestabilidade da prova documental, quando instado a informar as provas que ainda pretendia produzir, deu-se por satisfeito com o acervo probatório que já constava no processo, conforme petição ID 7820088.

Ora, caberia ao Agravante a desconstituição da prova apresentada pela parte adversa, visto que, conforme inteligência do art. 373, II, do CPC, é ônus da parte requerida demonstrar fatos impeditivos, extintitivos ou modificativos do direito autoral.

Nesse ponto, advirto que a mera alegação de que o negócio não seria crível em virtude do valor do bem consignado, ou mesmo a tese de que a operação ocorreu com o escopo de burlar a legislação, mascarando a efetiva transferência do bem à devedora, desacompanhada de prova contundente, não possuem o condão de modificar a conclusão alcançada nesta ocasião, por ausência de respaldo probatório.

Outrossim, somado ao documento em questão, destaco que o nome do Agravado consta nos sistema do Detran como sendo o proprietário do veículo, o que corrobora a tese autoral.

Por todo o arrazoado, e considerando as provas produzidas no processo, concluo pela juridicidade da pretensão do embargante/Agravado, em harmonia com o entendimento jurisprudencial que segue:

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Gratuidade da justiça concedida exclusivamente para o conhecimento do recurso.
Veículo. Contrato estimatório.

Documentos reunidos e licenciamento em nome do embargante que indicam ser o bem de sua propriedade.
Verbas de sucumbência a ser suportada pelo embargado. Apelação não provida. (TJSP; APL 1005126-25.2015.8.26.0281; Ac. 10133457; Itatiba; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Luiz de Almeida; Julg. 06/10/2016; DJESP 14/02/2017)

Dessarte, resta patente que não há motivos para modificar a decisão uipessoal.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida, que conheceu mas negou provimento à apelação interposta por
SANDRO PRINCISVAL MARTINS.

A despeito do pedido formulado em contrarrazões, registro ser incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de agravo interno, segundo posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)1.

Enfim, mesmo que o recurso seja desprovido à unanimidade, entendo que não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...]
Em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.160.697; Proc. 2024/0281670-7; RN; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/09/2024)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/09/2024 às 15:43:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53343824092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.